Tribunal: TJES
Processo: 5008913-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008913-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES e outros (7)

AGRAVADO: AFONSO ROQUE DE PAIVA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Prevalece a tese da taxatividade mitigada que comportaria a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que limita-se às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

2.
Não é possível vislumbrar a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a realização de novas provas não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.

3.
"
(...) Correta a decisão monocrática que inadmite o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização da prova pericial, porquanto não se evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
" (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

4.
Recurso de agravo de instrumento não conhecido. Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008913-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LUCIA MARIA DE ARAÚJO RODRIGUES E OUTROS (+07)

AGRAVADOS: AFONSO ROQUE DE PAIVA E IVANI VIEIRA PAIVA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIA MARIA DE ARAÚJO RODRIGUES E OUTROS (+07)

em face do r.
decisium
de ID nº 5694807 que, nos autos da
ação de reintegração de posse
,
saneou o feito e declarou preclusa a oportunidade dos autores produzirem novas provas.

Em despacho proferido ao ID nº 5710001, foi determinada a intimação dos agravantes para que se manifestassem sobre possível inadmissibilidade recursal, nos termos do artigo 10, do CPC, ante a ausência de cabimento.

Ao ID nº 6049003, os agravantes interpuseram recurso de agravo interno em face do despacho supramencionado.

Por se tratar de mero expediente sem caráter decisório, proferi novo despacho, ao ID nº 6455360, determinando a intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca da eventual inadmissibilidade do recurso de agravo interno, o que restou cumprido ao ID nº 6536693.

Pois bem.

Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº
s
1.696.396 e 1.704.526 definiu que o rol do artigo 1.015, do CPC, trata-se de taxatividade mitigada.

Em análise do voto da Ministra Nancy Andrighi, relatora dos recursos, salientou que a interpretação do rol do agravo de instrumento não pode deixar de observar a intenção do legislador que foi de restringir a utilização do recurso.

Porém, como ficou assentado no julgamento dos recursos paradigmas, o rol do artigo 1.015, do CPC, devia comportar interpretação à luz do texto constitucional, mormente no que diz respeito à vertente axiológica do efetivo acesso à justiça considerado como o direito ao procedimento adequado, à tutela efetiva e tempestiva.

Sobre o tema:

O direito à tutela jurisdicional, o direito a um procedimento adequado, o direito a técnicas processuais adequadas para efetivar o direito afirmado, o direito à prova e o direito de recorrer são corolários do exercício do direito de ação. Todos são situações jurídicas que compõem o conteúdo eficacial do direito de ação.

(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 17ª edição. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 285).

Nesse contexto, prevaleceu a tese da taxatividade mitigada que comportaria a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que limita-se às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

Com isso, respeita-se a escolha legislativa de limitação do cabimento do recurso, mas, por compreender que o exercício da previsão futura, de todas as situações cuja análise imediata se torna necessária por uma questão de urgência e efetividade, adota-se a tese da taxatividade mitigada.

Nessa linha, resta claro do voto da Ministra Relatora que a tese proposta foi feita de forma restrita, acrescendo-se uma hipótese de cabimento excepcional a partir de um requisito objetivo que seria a urgência da medida decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação. Veja-se de trecho do voto publicado ainda sem a devida correção:

A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo
– a
urgência
que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação –, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito
urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações.

Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as
“situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”
, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego.

Em última análise, trata-se de reconhecer que o rol do art. 1.015 do CPC possui uma singular espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo. (grifos do original)

Firmada tal premissa, a meu sentir, não é possível vislumbrar a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a realização de novas provas não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.

Não obstante, imperioso pontuar que o magistrado
a quo
deu oportunidade aos autores para que se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir. No entanto, este apenas se incumbiu de reiterar a suposta intempestividade da contestação dos requeridos, o que, a meu ver, apenas corrobora com a ausência do caráter iminente.

Aliás, essa conclusão, já foi adotada por este Sodalício em casos análogos, o qual não foi conhecido o recurso que tinha por objeto de impugnação

decisão de indeferimento de pedido de produção de prova. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC TEMA 988
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
TAXATIVIDADE MITIGADA MODULAÇÃO DE EFEITOS URGÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao firmar a tese do Tema 988, o C. STJ estabeleceu que o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo mitigado, de forma a adicionar, ao rol do artigo 1.015, uma hipótese extra de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação (REsp 1.693.396/MT e 1.704.520/MT). 2. O C. STJ, no julgamento Tema 988, afirmou, em modulação de efeitos, que a tese jurídica só seria aplicável às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, quando publicado o acórdão paradigma. 3.
No caso, correta a decisão monocrática que inadmite o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização da prova pericial, porquanto não se evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

E, em situação análoga, assim também decidiu a jurisprudência. Veja-se:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilidade de relativização do caráter taxativo da legislação apenas quando verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP. 1704520/MT).
2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJDF; Rec 07353.80-42.2021.8.07.0000; Ac. 142.4275; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 18/05/2022; Publ. PJe 27/05/2022)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, tendo em vista não atender ao requisito do cabimento.

Nesta feita,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

Com o relator